Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-08.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito fixo – Documentos que comprovam a obrigação pecuniária e a inexistência de prova de pagamento – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Procedência mantida – Recurso improvido